Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704402-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA PALMEIRA DE ABREU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 182451642 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução movida pelo ora agravante, em desfavor de Patrícia Palmeira de Abreu (processo n. 0003012-24.2017.8.07.0012), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud, pelo sistema “teimosinha”, sob o seguinte fundamento: O exequente reitera pedido já rechaçado por este Juízo, cumpra-se o despacho de ID. 143258042. Rearquivem-se os autos. Em razões recursais (Id 55610044), o agravante requer, em síntese, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada “objetivando deferimento da medida típica de constrição nos sistemas conveniados junto ao judiciário, para a penhora de valores bancários online SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’’”. Pede, ainda, “alternativamente, objetivando evitar eventual preclusão da matéria, caso estes Doutos Desembargadores entendam que não seja o caso de determinar a medida típica acima exposta no atual momento processual, desde já REQUER seja resguardada a reapreciação do pedido de medida típica (Sisbajud, Renajud e Infojud) em momento futuro, imediatamente após realização das demais pesquisas conveniadas, bem como após, eventualmente, exaurida referida etapa processual, que apenas e tão somente podem ser realizadas (pesquisas) através do poder judiciário e por ordem judicial”. Preparo recolhido (Id 55610045 e 55610046). É o relato do necessário. Decido. Não foi postulada tutela de urgência nem atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora